Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, caput, c/c § 1o, inciso II e 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, o que não se verificou neste caso.
4. Ausentes elementos probatórios capazes de demonstrar, com o grau de certeza exigido pela lei penal, ter o réu, por meio de perfis falsos em redes sociais e números de telefone desconhecidos, ameaçado e perseguido sua ex-namorada, deve ser mantida a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput e 147-A, caput e § 1o; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2036034, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2015202, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2014710, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025.